Tribunal: TJDFT
Processo: 0741628-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741628-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA APARECIDA DA SILVA, SERGIO NUNES BORGES, ELIENE NUNES BORGES AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES DE LIMA SILVA, HELAINE DE FATIMA DA SILVA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERGIO NUNES BORGES e outros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará pela qual, em ação de inventário do espólio de RAIMUNDO BORGES DA SILVA (autos n. 0719139-64.2024.8.07.0007), dado o caráter de indenização securitária, definida a não inclusão no inventário dos saldos depositados no Plano Brasil Previ VGBL nos valores de R$1.290.015,79 e R$ 390.649,93. Esta a decisão: “Cuida-se de inventário dos bens componentes do espólio de RAIMUNDO BORGES DA SILVA, CPF: 024.378.211-04, falecido em 08/07/2024 (Id 207438402). Custas recolhidas (Id 207432386). Primeiras declarações (Id 228750207). Em vida o falecido era viúvo e não deixou testamento conhecido (Id 207438404). Sucessores: 1 – Mara Aparecida da Silva (filha); 2 – Helaine de Fátima da Silva Miranda (filha); 3 – Sérgio Nunes Borges (filho); 4 – Eliene Nunes Borges (filha); 5 - Tiago Rodrigues de Lima Silva (filho). Consta que teve uma filha falecida aos 6 meses de idade (em 08/02/1975 – Id 228611020). Bens arrolados para partilha: 1 – imóvel na CNB 12, Lote 07, apartamento 603, Edifício Petrópolis, Taguatinga/DF, matrícula n. 103012 do 3 ° Ofício do Registro de Imóveis do DF (Id 222993078); 2 – imóvel na CNB 12, Lotes 07, apartamento 607, Edifício Baía Blanca, Taguatinga/DF, matrícula n. 102729 do 3 ° Ofício do Registro de Imóveis do DF (Id 228606676); 3 – imóvel na CNB 12, Lotes 17/18, Apartamento 1106, Edifício Baía Blanca, Taguatinga/DF, matrícula n. 130584 do 3 ° Ofício do Registro de Imóveis do DF (Id 222993081); 4 – imóvel na CNB 12, Lotes 17/18, Apartamento 605, Edifício Baía Blanca, Taguatinga/DF, matrícula n. 130595 do 3 ° Ofício do Registro de Imóveis do DF (Id 222993079); 5 – chácara na SMPW Quadra 04, Conjunto 06, Chácara 23 (Id 222993082). 6 – veículo automotor marca/modelo FIAT/PALIO ELX FLEX, cor prata, ano 2010/2010, placa NVO4402 (Id 222993083); 7 – saldos bancários no BRB, BB e ITAÚ Unibanco (encontrados na pesquisa SISBAJUD); 8 – dívidas com as despesas do inventário; 9 - débitos a serem pagos no processo no 0004633-84.2016.8.07.0014, no valor de R$ 14.165,06 (bloqueado no SISBAJUD pelo juízo da execução). O herdeiro Thiago foi citado e não se manifestou (Id 231457842). Os herdeiros Mara Aparecida, Sérgio e Eliene apresentaram a impugnação de Id 235261845. Alegaram sonegação dos seguintes bens: 1 – Saldo Plano Brasil Previ VGBL, Banco do Brasil R$1.290.015,79, matrícula 226485072-2; 2 – Saldo Plano Brasil Previ VGBL R$ 390.649,93, matrícula 1638628-0; 3 - Jazigo, junto à empresa campo da Esperança no valor de R$ 1.734,00 (Id 237820624). Alegaram, ainda, que desde o falecimento do de cujus, a inventariante passou a gerir os imóveis, bem como a receber aluguéis, “visto que todos os imóveis, com exceção de uma Chácara, encontravam-se alugados”. Aduziram a existência de valores do espólio nos autos do cumprimento de sentença do mandado de segurança 28.819. Em peça de Id 237472312, Ofício da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante determinando o bloqueio de valores do espólio na quantia de R$ 23.730,20 nos autos de n. 0004633-84.2016.8.07.0014. Relatados, DECIDO. À SECRETARIA para efetuar a transferência dos valores encontrados no SISBAJUD em Id 220963904 para conta judicial vinculada ao juízo e efetuar pesquisa RENAJUD em nome do falecido. Passo a analisar individualmente os bens sobre os quais recai o litígio. 1 - Jazigo, junto à empresa campo da Esperança no valor de R$ 1.734,00 Já foi incluso pela inventariante 2 - Imóvel na CNB 12, Lotes 07, apartamento 607, matrícula n. 102729 do 3 ° Ofício do Registro de Imóveis do DF (Id 228606676). Não se encontra em nome do falecido. Assim, deve ser excluído da partilha ou juntada a respectiva documentação comprobatória da aquisição pelo falecido. 3 - Saldo Plano Brasil Previ VGBL, Banco do Brasil R$1.290.015,79, matrícula 226485072-2 E Saldo Plano Brasil Previ VGBL R$ 390.649,93, matrícula 1638628-0. Nos termos do artigo 794 do Código Civil, o capital segurado não está sujeito à herança. A indenização securitária, pela morte do contratante, deve ser paga ao beneficiário que figurar no contrato. As verbas de previdência privada na modalidade Vida Gerador de Benefício Livre possuem de natureza de seguro e não devem ser incluídos no inventário, conforme entendimento a seguir ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DAS SUCESSÕES. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA ABERTA. VGBL. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INVESTIMENTO. TEMA 1214 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE FIRMADA, DECISÃO REFORMADA. 1. O agravante sustenta que na r. decisão agravada não teria sido considerada a natureza contratual e jurídica dos planos de previdência privada (VGNL) mantidos juntos a Brasilprev, os quais possuem caráter de seguro de vida, e como tal não integram o espólio do falecido. 2. Nos recursos extraordinários afetados para julgamento da tese 1214, se discutiu, à luz dos artigos 125, § 2o, e 155, I, da Constituição Federal, se o contexto do qual resulta a percepção de valores e direitos relativos ao PGBL e VGBL pelos beneficiários, em razão do evento morte do titular desses planos, consistia em verdadeira “transmissão causa mortis”, para efeito de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), haja vista acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que declarou a inconstitucionalidade da incidência do tributo sobre o VGBL, mas a constitucionalidade da incidência sobre o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). 3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente do Tema 1.214, apreciado em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese acerca da incidência do ITCMD sobre o plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) e o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano.” Plenário, Sessão Virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024. 4. Diante do julgamento realizado pela Suprema Corte, os benefícios dos planos VGBP e PGBL não devem se sujeitar às regras de partilha da herança, afastando-se, consequentemente, a incidência do ITCMD. 5. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos valores bloqueados referentes aos planos de previdência privada (VGBL) aos beneficiários indicados pelo titular do plano. 6. Agravo de instrumento e agravo interno providos. (Acórdão 1971043, 0737573-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA. VGBL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NÃO CONFIGURA HERANÇA. INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do inventário, indeferiu a inclusão do plano de previdência no monte partilhável. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que os valores de VGBL não integram herança por ser “um seguro de vida individual que tem por objetivo pagar uma indenização, ao segurado, sob a forma de renda ou pagamento único, em função de sua sobrevivência ao período de diferimento contratado". Essa natureza também foi confirmada em entendimentos da Segunda e Quarta Turma do STJ e pelo STF no julgamento da ADI 5.485. 3. Precedentes: REsp n. 1.961.488/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 17/11/2021; Acórdão 1787964, 07016385520238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1782778, 07290981720238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1434625, 07077203920228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1897449, 0718887-82.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) Ademais, a inventariante afirmou que já adotou as providências para levantamento dos valores junto ao BRASILPREV, de modo que devem os demais herdeiros se informarem junto o órgão acerca das medidas que devem ser adotadas, caso discordem da inventariante. ( ) Ante o exposto, DETERMINO a juntada das últimas declarações de acordo com a presente decisão, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada, intimem-se os demais herdeiros para manifestação. Na ausência de impugnação, encaminhem-se à Contadoria Judicial para elaboração do plano de partilha.” – ID 248264903 Os agravantes alegam: “De saída, vale destacar que o acervo documental, juntado nos autos do processo de inventário, revela que o contrato, e os respectivos saldos apontados nas contas do Plano Previ VGBL, junto ao Banco do Brasil, matrículas Matrícula 226485072-2 e 1638628-0, demonstra se tratar de conta de investimentos. Com efeito, o falecido, RAIMUNDO BORGES DA SILVA, ao firmar o contrato, já com avançada idade, não tinha a propósito de receber pensão securitária, mas sim criar um incremento financeiro com a moldura típica de conta de investimento. Na presente hipótese, o nobre magistrado a quo não se atentou que o caso trouxe hipótese evidenciada de conta de investimento, uma vez eventual pensão por sobrevivência não era a finalidade do contrato, porquanto ocorreria aos 100 anos de idade da contratante. Ora, cuidando-se de investimentos, onde o interessado faz apenas um depósito, os valores aportados em planos de previdência privada complementar aberta devem integrar o inventário como herança.” Sustentam que “o entendimento adotado pelo nobre magistrado de piso, ainda que pela via reflexa, privilegia o beneficiário indicado, em detrimento da daqueles que figuram como detentores do potencial direito a ser exercido como herdeiros necessários.” Destacam que “independentemente do ângulo que se avalie, a decisão que afastou a inclusão do saldo da conta VGBL, Saldo Plano Brasil Previ VGBL, Banco do Brasil R$1.290.015,79, matrícula 226485072-2 e Saldo Plano Brasil Previ VGBL R$ 390.649,93, matrícula 1638628-0, como sendo parte do patrimônio do falecido, que deve ser levada à colação, encontra-se desalinhada no atual panorama jurisprudencial, devendo, quanto ao ponto, ser reformada.” Ao final, requerem: “a) Seja recebido o presente agravo, deferindo-se, desde logo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente; b) Seja a Parte Agravada intimada para oferecer contrarrazões, caso queira; c) Seja, ao fim, reformada a decisão agravada, determinando a colação, trazendo ao inventário o saldo da conta VGBL, Saldo Plano Brasil Previ VGBL, Banco do Brasil R$1.290.015,79, matrícula 226485072-2 e Saldo Plano Brasil Previ VGBL R$ 390.649,93, matrícula 1638628-0, como herança e objeto de partilha.” (ID 76644272 – p. 44). Preparo recolhido (ID 76711176). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em ação de inventário). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelos coerdeiros SERGIO NUNES BORGES, MARA APARECIDA DA SILVA e ELIENE NUNES BORGES, objetivando a reforma da decisão proferida no inventário do espólio de RAIMUNDO BORGES DA SILVA, pela qual rejeitada a impugnação apresentada pelos coerdeiros e confirmada a exclusão do Saldo do Plano de Previdência privada VGBL nas primeiras declarações prestadas pela inventariante HELAINE DE FÁTIMA DA SILVA DA MIRANDA, também herdeira. E intentam os agravantes, nesta sede, além da reforma da decisão, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento pelo colegiado. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, probabilidade e risco de danos evidenciados. O plano de previdência privada Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) é uma das modalidades de plano de previdência privada, usado para complementar a previdência paga pelo INSS. É considerado um seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência do segurado, que, após um período de acumulação dos recursos, proporciona aos segurados e participantes uma renda que pode ser paga de forma mensal, periódica ou vitalícia. É submetido ao controle e fiscalização da SUSEP e, em caso de óbito do segurado, o pagamento da indenização é realizado a um beneficiário certo, indicado pelo falecido no momento da contratação do seguro. Deste modo, por ostentar natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o VGBL, em regra, não pode ser enquadrado como herança, nos termos do artigo 794 do CC. Caso não haja beneficiários cadastrados na instituição financeira responsável pela previdência privada, os valores deverão ser partilhados entre os herdeiros, observada a ordem de sucessão hereditária O Superior Tribunal de Justiça tem definido que “Os planos de previdência privada aberta, operados por seguradoras autorizadas pela SUSEP, podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física e jurídica, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, razão pela qual a sua natureza jurídica ora se assemelha a um seguro previdenciário adicional, ora se assemelha a um investimento ou aplicação financeira” (REsp 1698774/RS , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020 DJe 09/09/2020; AgInt no AREsp 921.715/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). Na hipótese de o VGBL se caracterizar como um verdadeiro investimento do de cujus, deve ser reconhecida a natureza de ativo financeiro (investimento) do saldo correspondente, que deve integrar o acervo a ser partilhado entre os herdeiros nos termos da lei. No sentido, julgado do STJ: “RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. ENTIDADE ABERTA . NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. REGRA. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COLAÇÃO DE VALOR AO INVENTÁRIO. HERANÇA. 1 . Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP) . 2. A natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é a regra e se evidencia no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter determinado padrão de vida (Terceira Turma, REsp n. 1.726 .577/SP). 3. No período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em casos excepcionais, pode ficar caracterizada situação de investimento, equiparando-se o VGBL a aplicações financeiras (Terceira Turma, REsp n. 1 .726.577/SP). 4. Na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular. 5. Circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de valores decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a excepcionalidade da situação e indicam a condição de investimento. 6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos.” (STJ - REsp: 2004210 SP 2018/0337070-7, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) Na hipótese, embora os agravantes aleguem que “o falecido, RAIMUNDO BORGES DA SILVA, ao firmar o contrato, já com avançada idade, não tinha a propósito de receber pensão securitária, mas sim criar um incremento financeiro com a moldura típica de conta de investimento”, é certo que não há nos autos informações de quando ocorreu a contratação ou informações a respeito do aporte. De fato, a idade avançada do contratante e a estipulação do início do benefício em idade bem superior à expectativa de vida média dos brasileiros são indicativos, nos termos da jurisprudência do STJ, ter sido o VGBL contratado como aplicação financeira (um investimento), não se aplicando a exclusão da herança determinada pelo art. 794 do CC. Assim, em princípio, não é viável a exclusão, de imediato, do inventário dos valores dos saldos dos planos VGBL existente em nome do de cujus sem antes o Juízo verificar se os valores ostentam natureza de investimento, como alegam os coerdeiros/agravantes. Forte nesses argumentos, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora